Tribunal: STF
Processo: RE 170297
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEIS N.S 2.445 E 2.449,
AMBOS DE 1988. ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO, DA ALIQUOTA E DO PRAZO
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
- PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO. PRECEDENTES.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.